Tribunal: TJSP
Processo: 1500625-33.2020.8.26.0236
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP) – APELO DEFENSIVO VISANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR CONTA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU PELA FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS COM ESTIPULAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP) – APELO DEFENSIVO VISANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR CONTA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU PELA FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS COM ESTIPULAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DEMONSTRADAS, AFIGURANDO-SE O ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO, ANOTADA A CONFISSÃO JUDICIAL DA RÉ, CORROBORADA PELO RESTANTE DA PROVA – ATIPICIDADE DA CONDUTA QUE NÃO PODE SER RECONHECIDA, DESCABENDO APLICAR A EXCLUDENTE DO 'PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA' DIANTE DE MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA QUE NÃO MERECE REPAROS – PENA BASE FIXADA ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO, EFETUANDO-SE PONDERAÇÃO LÍCITA ENTRE A CONFISSÃO E A MULTIRREINCIDÊNCIA – PRECEDENTES – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ACERTADAMENTE ESCOLHIDO, NÃO SE MOSTRANDO RECOMENDÁVEIS QUAISQUER BENESSES – RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.